Tribunal: TJMT
Processo: 0000386-33.2016.8.11.0084
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000386-33.2016.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SANTOS - CPF: 822.577.521-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOVA AÇÃO AJUIZADA EM OUTRO ESTADO - IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado que a presente ação possui idênticas partes, pedido e causa de pedir que ação ajuizada ainda em trâmite, caracterizada está a litispendência, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Banco Rodobens S/A
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, proposta em desfavor de
Francisco das Chagas Mendes Santos
, em que o juízo
a quo
reconheceu a litispendência e extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inocorrência de litispendência, uma vez que, tão somente, protocolizou a liminar deferida de busca e apreensão em comarca distinta, para o cumprimento da liminar, nos termos do art. 101, §12, da Lei nº 13.043/2014, não se tratando de 2 (duas) ações protocolizadas.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre ação de busca e apreensão onde o magistrado a quo reconheceu a ocorrência de litispendência com ação ajuizada no estado do Pará e, por sua vez, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Pois bem.

A sentença não merece reparos.

Isso porque, não comprovou o apelante nos autos que o protocolo realizado na comarca de Novo Progresso, no estado do Pará, feito nº 0009459-49.2016.8.14.0115, se tratava de, tão somente, um cumprimento de Carta Precatória da decisão liminar deferida no juízo
a quo
.

Não bastasse, em consulta ao andamento processual no site do Tribunal de Justiça do Pará, verifica-se que o magistrado naquele feito deferiu liminar de busca e apreensão, designando, inclusive, depositário fiel do bem apreendido, como requerido na inicial daquele processo, senão vejamos:

“(...)
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

Trata-se de ação de busca e apreensão com base em contrato garantido mediante alienação fiduciária nos termos do Decreto Lei 911/69, visando a parte autora a concessão de liminar de busca a apreensão de veículo automotor descrito na peça inaugural. Juntou a parte autora procuração e documentos, os quais comprovam a obrigação contraída, a constituição em mora, o débito e o pagamento das custas iniciais. Desta forma, e com base no art. 3º do Decreto Lei 911/69, defiro a medida liminar de busca e apreensão do(s) veículo(s) descrito(s) na inicial. Nomeio como depositário fiel do bem, o indicado na inicial, devendo ser lavrado o termo de compromisso. Após o cumprimento da medida liminar, cite-se a parte ré para que, em 5 (cinco) dias efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário constantes na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído, livre de ônus (artigo 3º, § 2º do Decreto Lei 911/69), ou, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, ofereça resposta nos termos do artigo 3º, § 3º da Lei de Alienações Fiduciárias. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei, ficando o réu advertido de que o prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção da veracidade dos fatos articulados e incidência dos efeitos da revelia. Igualmente fica cientificado de que a dívida pendente deverá ser quitada em 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, obedecendo a integralidade do discriminativo apresentado pelo autor, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus. Fica o(a) autor(a) cientificado(a) de que o cumprimento desta ordem dependerá da comprovação prévia do recolhimento das despesas relativas às diligências do Oficial de Justiça, nos termos dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015 (Regulamento de Custas e Outras Despesas Processuais no âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. P.R.I e Cumpra-se, servindo a presente decisão como mandado. Novo Progresso/PA, 12 de dezembro de 2016 Rafaela de Jesus Mendes Morais Juíza de Direito Titular Comarca de Novo Progresso/Pa”

Verifica-se, outrossim, que o magistrado condutor do feito na comarca de Novo Progresso/PA sequer fez alguma menção de se tratar o processo protocolizado de cumprimento de carta precatória advinda destes autos
sub examine
, o que confirma a ocorrência da litispendência, diante da identidade de partes, causa de pedir e pedido.

De tal sorte, configurada a litispendência, outra solução não resta senão a extinção do presente feito sem resolução de mérito, nos exatos termos preceituados pelo art. 485, V, do CPC, não havendo que se falar em pressupostos de constituição válida e regular do processo e primazia da resolução de mérito, sobretudo porque a ocorrência de litispendência configura verdadeiro vício insuperável.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020